Tribunal: TJDFT
Processo: 0700193-94.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ARTIGO 1o, INCISO I, “A”, DA LEI No 9.455/97, C/C ART. 5o, INCISO III, DA LEI N. 11.340/2006. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando o trancamento da ação penal ajuizada em face do paciente.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar eventual inépcia da denúncia e a presença de justa causa para a ação penal.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificável apenas quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação ou extinção da punibilidade.
4. Presente a justa causa para a denúncia e havendo necessidade de revolvimento da matéria fático-probatória, não se observa qualquer ilegalidade nesta oportunidade, devendo a ação penal ter regular prosseguimento.
5 - O Inquérito Policial é peça meramente informativa, não estando o Ministério Público vinculado às tipificações estabelecidas pelo Delegado de Polícia.
IV – DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigo 41.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1797646, 07518378120238070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/12/2023, publicado no PJe: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1779689, 07314954920238070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.